Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715848-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, TERENCE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento (anulação de procuração), declarou saneado o feito, fixou os pontos controvertidos e determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir. Os réus/agravantes alegam, em síntese, que: 1) a decisão saneadora trouxe como controvérsias a existência de vícios no instrumento de procuração outorgada, a validade dos atos jurídicos subsequentes praticados com base na referida procuração e, por fim, a eventual má-fé ou abuso de poder na utilização da procuração, além de impossibilitar a discussão quanto as preliminares e prejudiciais apresentadas pelos agravantes em contestação e determinar a inversão do ônus da prova para que os agravantes demonstrem a regularidade do mútuo com o intuito de afastar a verossímil alegação da agravada de que supostamente teria sido vítima de agiotagem; 2) comprovou que toda a negociação ocorrida tratou de compra e venda de imóvel, inexistindo qualquer contrato de mútuo, o que afasta a suposta agiotagem alegada pela agravada; 3) como o acórdão anulou a sentença por completo em razão do reconhecimento do cerceamento de defesa alegado pela agravada, foi determinada a realização de ampla e irrestrita dilação probatória, de modo que caberia ao Juízo de origem analisar o pedido de inversão do ônus da prova e oitiva das testemunhas arroladas, assim como as preliminares e prejudiciais apresentadas pelos agravantes em contestação; 4) é incabível a inversão do ônus da prova porque os agravantes não têm como comprovar a legalidade de um suposto empréstimo que sequer existiu, o que configura prova impossível ou diabólica. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a tramitação do feito e, no mérito: “(...) seja dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada, inicialmente, para afastar qualquer determinação para inversão do ônus da prova, vez que inexiste qualquer verossimilhança nas alegações do Agravado, bem como, imputar o ônus de suposta legalidade de mútuo que nunca ocorreu, consistiria em produção de prova diabólica, o que é vedado. Caso não se entenda desta forma, subsidiariamente requer a anulação da r. decisão proferida na origem para que seja apresentado ao MM Juízo de origem a possibilidade de analisar o requerimento quanto a inversão do ônus da prova e, caso entenda necessário, apresente fundamentação quanto aos motivos que levaram à modificação do ônus quanto produção das provas, sob pena de violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o do CPC, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa dos Agravantes – artigos 7o e 9o do CPC. Por fim, requer a modificação da r. sentença recorrida, de maneira que seja determinada a possibilidade de discussão quanto as teses prejudiciais e preliminares apresentadas pelos Agravantes em sua contestação, conforme fatos e direitos apresentados.” É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Constou da decisão agravada: “(...) 27. De início, esclareço que o acórdão de ID 228651308 manteve a sentença de ID 65309255 em relação as questões preliminares e prejudiciais, de modo que, reporto-me, para não ser repetitiva, aos fundamentos apostos na referida decisão. 28. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. 29. A controvérsia posta reside em dirimir: a) A existência de vícios no instrumento de procuração outorgada; b) A validade dos atos jurídicos subsequentes praticados com base na referida procuração; c) A eventual má-fé ou abuso de poder na utilização da procuração. 30. Conforme salientado no acórdão de ID 228651308, deve ocorrer a inversão do ônus da prova prevista no artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, sobretudo ante o contexto negocial, inclusive objeto de outras demandas, em que se insere a procuração outorgada. Reza esse dispositivo legal: Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação. 31. Portanto, recai sobre o credor o ônus de demonstrar a regularidade do mútuo para afastar a verossímil alegação do devedor de que foi vítima de agiotagem. 32. Previamente, defiro às partes a oportunidade de apresentarem suas considerações, com base no artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. 33. No mesmo prazo, ficam as partes intimadas a se manifestarem quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aquelas requeridas nas peças exordial e contestatória, sob pena de preclusão. 34. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, com a devida qualificação das testemunhas (art. 450 do CPC), bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. 35. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. (...)” (grifos no original) Ocorre que não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que declara saneado o feito, fixa os pontos controvertidos e determina às partes que especifiquem as provas que pretendem produzir. Por sua vez, a mitigação da taxatividade desse rol exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, no caso, os vícios apontados pelos agravantes podem ser rediscutidos em grau de apelação, sem risco de preclusão ou dano irreversível. Nesse sentido: “(...) 3. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento, do qual não consta o indeferimento de produção de prova. 4. Ainda que a jurisprudência reconheça a possibilidade de mitigação deste rol em situações de dano irreversível, tal flexibilização não se aplica no presente caso, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de preclusão ou dano irreversível. (...)” (Acórdão 1961004, 0738084-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator